Tribunal: TCU
Processo: 001.269/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.269/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abymaelson Jose Nobrega de Lima (XXX.142.134-XX); Alexandre Mendes Matsdorff (XXX.741.012-XX); Diego Azara Lobo (XXX.829.241-XX); Diego de Almeida Porto (XXX.679.264-XX); Fabricio Laureano Torres (XXX.731.274-XX); Gustavo Henrique Almeida Alvim (XXX.806.382-XX); Leticia de Freitas Pereira (XXX.962.237-XX); Paulo de Tarso Portella Cavalcanti Junior (XXX.560.314-XX); Renato Loss de Freitas (XXX.555.417-XX); Vitor Messias Silva e Souza (XXX.820.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.